Tribunal: TJES
Processo: 5001319-96.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-96.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: NILSON PEREIRA DA VITORIA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO COM BASE EM TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Mandado de Segurança: 5001319-96.2025.8.08.9101

Impetrante: Nilson Pereira da Vitória

Autoridade Coatora: Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus-ES

Relator: Murilo Ribeiro Ferreira

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na
ilegalidade da decisão

do Juízo do 2º Juizado Especial de São Mateus/ES que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o arquivamento prematuro do feito. O magistrado fundamentou sua decisão na superveniência da tese fixada no IRDR nº 905/2022, que teria considerado constitucional a regra municipal que exclui a produtividade do cálculo do 13º e férias.

O impetrante demonstra, contudo, que a sentença que lhe garantiu tais diferenças remuneratórias transitou em julgado em
19/08/2022.
O cumprimento de sentença já estava em estágio avançado, com expedição de ofício requisitório em 06/02/2025. A pretensão da autoridade coatora de aplicar a tese nova para desconstituir um título executivo já formado fere frontalmente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que protege a coisa julgada e o direito adquirido.

Ademais, o
Tema 733 do Supremo Tribunal Federal
é cristalino ao estabelecer que:

“
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

Sendo assim
,
torna-se evidente que a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas não possui o condão de retroagir para alcançar processos já acobertados pela imutabilidade da coisa julgada. Admitir que um despacho de arquivamento desconstitua um título executivo judicial consolidado há mais de dois anos subverte a lógica do sistema processual e afronta diretamente a garantia constitucional da segurança jurídica.

A sistemática do Código de Processo Civil exige que, para a arguição de inexigibilidade de título fundado em aplicação de lei tida por inconstitucional (ou incompatível com a tese fixada por Tribunais Superiores), a decisão paradigma deve ter sido proferida
antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme dita o art. 535, § 7º, do CPC.

No caso em tela, o cenário é inverso: a tese do IRDR é posterior. Assim, eventual tentativa de desconstituir o título deveria observar as vias próprias.

A urgência da medida liminar justifica-se pela natureza das verbas pleiteadas, diferenças salariais, que possuem caráter alimentar. A manutenção do arquivamento impõe ao servidor público um ônus injusto de ver seu direito, já reconhecido pelo Judiciário após anos de litígio, ser aniquilado por uma interpretação administrativa/judicial que ignora a segurança jurídica.

Ante o exposto e sem mais delongas,
concedo a segurança pleiteada para anular a decisão do juízo
a

quo
e determinar o imediato prosseguimento da execução no processo nº 5001948-14.2021.8.08.0047.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)